Tribunal: TJPA
Processo: 0824386-40.2018.8.14.0301
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10219 - Servidor Público Civil
Data de julgamento: 2021-08-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0824386-40.2018.8.14.0301

JUIZO RECORRENTE: ANA LILIA SILVA DOS SANTOS

RECORRIDO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM, MUNICÍPIO DE BELÉM

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REMESSA NECESSÁRIA
. AFASTAMENTO REMUNERADO, A PARTIR DO NONAGÉSIMO PRIMEIRO DIA DO PEDIDO DE APOSENTADORIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO A TESE DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE BELÉM. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE JUNTADA DOS DOCUMENTOS RELATIVOS AO PROCESSO LEGISLATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DO ALEGADO VÍCIO DE INICIATIVA.
EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

PREQUESTIONAMENTO AUTOMÁTICO
. APLICAÇÃO DO ART. 1.025 DO CPC/2015.

1.

O embargante suscita omissão no acórdão,
porque, segundo o seu entendimento, não teria se manifestado acerca da tese de inconstitucionalidade do art.18 da Lei Orgânica do Município de Belém.

Tese suscitada apenas em Embargos de Declaração. Impossibilidade de inovação recursal.

2.

Ademais, o Ente Público não juntou aos autos documentos relativos ao processo legislativo que deu origem à Lei Orgânica do Município de Belém, impossibilitando a análise do alegado vício de iniciativa do dispositivo questionado. Precedente da 1ª Turma de Direito Público.

3.
Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

4. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em conhecer e rejeitar os Embargos de Declaração, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 30ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 23 a 30 de agosto de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração (processo
nº
0824386-40.2018.8.14.0301
)
opostos pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM

contra ANA LILIA SILVA DOS SANTOS, diante do Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público, sob a minha relatoria.

A decisão embargada teve a seguinte conclusão:

“
Assim, considerando que o Juízo a quo proferiu sentença determinando que a impetrante seja afastada de suas funções, sem prejuízo da sua remuneração, enquanto aguarda o desfecho de seu pedido de aposentadoria, nos termos do art. 18, XXVIII da Lei Orgânica Municipal e art. 323 da Constituição Estadual, deve ser mantida, pois em conformidade com a jurisprudência deste Egrégio Tribunal.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação, CONHEÇO Reexame Necessário, confirmando a sentença em sua integralidade
.”

Em razões recursais, o embargante informa que a oposição dos embargos possui o objetivo de prequestionar a matéria quanto a alegação de que o art.18 da Lei Orgânica do Município de Belém seria inconstitucional, por vício de iniciativa, violando o art.61, §1º, II, c da Constituição Federal.

Também arguiu violação à tese firmada no Tema 223 do STF, que dispõe ser inconstitucional, por afrontar a iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo, a normatização de direitos dos servidores públicos em lei orgânica do Município.

Requer o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos e o prequestionamento da matéria ou a instauração de incidente de declaração de inconstitucionalidade.

A embargada não apresentou contrarrazões.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória. E, mesmo quando possuem efeito modificativo, não se prestam ao reexame da matéria decidida.

A doutrina corrobora a orientação:

Se o embargante somente pode alegar omissão, obscuridade e contradição,
o juízo que apreciar os embargos não deve desbordar de tais limites, restringindo-se a suprir uma omissão, eliminar uma contradição ou esclarecer uma obscuridade.
Ultrapassados tais limites, haverá ofensa ao disposto no art. 535 do CPC, a caracterizar um error in procedendo

que deve provocar a anulação da decisão
, mediante interposição de apelação ou, se se tratar de acórdão, de recurso especial.

(DIDIER Jr, Fred. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. 8ª edição. Editora Juspodivm. Salvador, 2010. p.187, grifei).

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

No caso dos autos, o embargante alega que a decisão foi omissa porque, segundo o seu entendimento, não teria se manifestado acerca da tese de inconstitucionalidade do art.18 da Lei Orgânica do Município de Belém e do Tema 223 do STF.

Entretanto, observa-se dos autos que a tese não fora suscitada em
nenhum momento do processo, apenas em sede de Embargos de Declaração, configurando, portanto, em inovação recursal
.

Segundo o art. 1.014, CPC/15, as questões de fato, não alegadas no juízo de 1º grau, não poderão ser arguidas em sede de apelação, salvo comprovação que deixou de fazê-lo por motivo de força maior, senão vejamos:

Art. 1.014. As questões de fato não propostas no juízo inferior poderão ser suscitadas na apelação, se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior
.

Sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça tem se posicionado no seguinte sentido, vejamos:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.433.972 - SP (2019/0015438-0). EMENTA PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. INTERVENÇÃO DO ESTADO NA PROPRIEDADE. IDENTIFICAÇÃO DE IMÓVEL SUBUTILIZADO. PLANO DIRETOR MUNICIPAL. NOTIFICAÇÃO DE PARCELAMENTO OU EDIFICAÇÃO COMPULSÓRIOS. VIOLAÇÃO A NORMATIVOS FEDERAIS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. CONFIGURAÇÃO.
FALTA DE ENFRENTAMENTO DE PONTOS CONSIDERADOS RELEVANTES
.
1.
Verificado não haver a origem se debruçado sobre determinada tese imprescindível ao correto deslinde da causa, embora tenha sido oportunamente instada a fazê-lo, estão configuradas a inobservância ao dever de prestação jurisdicional e a violação aos artigos 489 e 1.022 do CPC/2015
.
2. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial.
ACÓRDÃOVistos, relatados e discutidos esses autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, na conformidade dos votos e das notas taquigráficas, o seguinte resultado de julgamento: "A Turma, por unanimidade, conheceu do agravo para dar provimento ao recurso, nos termos do voto do(a) Sr(a). Ministro(a)-Relator(a)." A Sra. Ministra Assusete Magalhães, os Srs. Ministros Francisco Falcão (Presidente), Herman Benjamin e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Brasília (DF), 19 de março de 2019 MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES Relator – grifo nosso

Neste sentido, tem decidido a jurisprudência pátria:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. INDEFERIMENTO DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. INERCIA DA PARTE. PRECLUSÃO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA EM SEDE DE CONTESTAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL NÃO ADMITIDA. 1. Opera-se a preclusão quando não interposto, em momento oportuno, agravo contra decisão interlocutória que indeferiu a dilação probatória 2
. É vedado o conhecimento em sede recursal de matérias não impugnadas na contestação e não enfrentadas na sentença.
3. Preliminar rejeitada. Recurso não conhecido. Unânime. (TJ-DF - APC: 20130710240228, Relator: FÁTIMA RAFAEL, Data de Julgamento: 28/01/2015, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 10/02/2015. Pág.: 178). – grifo nosso

CIVIL E PROCESSO CIVIL. RECURSO DE AGRAVO CONTRA DECISÃO TERMINATIVA EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE VEÍCULO. COBRANÇA SEGURO DPVAT. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO. MATÉRIA NÃO ABORDADA NA CONTESTAÇÃO. JUNTADA TARDIA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO. PRECLUSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1.
O princípio da eventualidade impõem ao réu que alegue toda a matéria de defesa na contestação, sob pena de, em assim não agindo, ser-lhe vedado suscitar posteriormente aquilo que não prequestionou, em razão da preclusão consumativa. 2 A discussão de matérias que não foram objeto de apreciação em 1º grau de jurisdição caracteriza-se como inovação recursal
, circunstância que impede seu conhecimento, sob pena de violação do princípio de duplo grau de jurisdição. 3. É farta a jurisprudência no sentido de que os arts. 397, 462 e 517, do CPC, não permitem a juntada de documentos antigos na apelação, salvo se comprovado motivo de força maior que impediu a juntada anterior. 4. Ausente qualquer argumento a justificar a modificação do posicionamento adotado, resta mantida a decisão recorrida. 5. Decisão unânime. (TJ-PE - AGV: 4189851 PE, Relator: Jovaldo Nunes Gomes, Data de Julgamento: 17/02/2016, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 02/03/2016). – grifo nosso

Nos autos não há nenhuma comprovação da impossibilidade de indicar a inovadora tese levantada por motivo de força maior. Assim, deve ser afastada.

Ademais, o Ente Público não juntou aos autos documentos relativos ao processo legislativo que deu origem à Lei Orgânica do Município de Belém, impossibilitando a análise do alegado vício de iniciativa do dispositivo questionado. Em caso similar esta Turma assim decidiu:

EMENTA: APELAÇÃO. REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. AFASTAMENTO DE SERVIDORA APÓS O 91º DIA SUBSEQUENTE AO SEU PEDIDO DE APOSENTADORIA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO RECONHECIDO NA SENTENÇA.
APELAÇÃO DO MUNICÍPIO ALEGANDO A INCONSTITUCIONALIDADE DA PREVISÃO NA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO VÍCIO DE INICIATIVA ALEGADO.
PRINCÍPIO DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO QUE TAMBÉM SE APLICA AOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA EM REEXAME NECESSÁRIO.

(TJPA. 4844611, 4844611, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-03-22, Publicado em 2021-04-21).

Registra-se, por fim, que a simples interposição dos embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria anteriormente arguida em sede recursal, consolidando a tese do Supremo Tribunal Federal sobre o prequestionamento ficto, independentemente do êxito dos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC/2015:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração
, mantendo na íntegra o acórdão recorrido.

É o voto.

P.R.I.

Belém, 23 de agosto de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 31/08/2021